Tribunal: STF
Processo: ARE 1362001
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. §1º DO ART. 1º DA LEI 17.020/2018 (DE 27-12) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. 



    - O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2113957-81.2019, reconheceu a inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º da Lei 17.020/2018 (de 27-12) do Município de São Paulo, cujo trecho da ementa destaco a seguir: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 1º, § 1º da Lei nº 17.020/18 Acolhimento do pleito para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, "sem redução de texto para facultar aos servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência complementar". Preliminares rejeitadas, indeferido o pedido de liminar e ação julgada procedente, para o fim explicitado”.



    - A Lei paulistana 17.020/2018 (de 27-12), ao limitar a opção de adesão ao regime de previdência complementar aos servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da mencionada lei, contrariou o disposto no § 16 do art. 40 da Constituição federal.



    Não provimento da remessa necessária e das apelações.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 16, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 10):



    “A correta interpretação da Constituição é no sentido de que os Entes Federativos podem estabelecer regimes complementares, cujo INGRESSO SERÁ OBRIGATÓRIO AOS SERVIDORES QUE INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS SUA INSTITUIÇÃO e de INGRESSO VEDADO OU FACULTADO AOS SERVIDORES ANTERIORES À INSTITUIÇÃO DO REGIME (mas jamais, reitere-se obrigatório).”



    Ao final, acrescenta-se, ainda, que (eDOC 18, p. 14):



    “Com efeito, o Município de São Paulo, por meio dos dados e estudos atuariais realizados anualmente pelo IPREM, que são públicos e, inclusive, se encontram disponíveis no sítio eletrônico da autarquia previdenciária municipal1 , constatou o grave déficit financeiro e atuarial pelo qual passa o regime previdenciário paulistano.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, p. 6-7):



    “A Lei paulistana 17.020/2018 (de 27-12), ao limitar a opção de adesão ao regime de previdência complementar aos servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da mencionada lei, contrariou o disposto no § 16 do art. 40 da Constituição federal. 



    (…)



    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2113957-81.2019, reconheceu a inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º da Lei 17.020/2018 (de 27-12) do Município de São Paulo, cujo trecho da ementa destaco a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 1º, § 1º da Lei nº 17.020/18 Acolhimento do pleito para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, "sem redução de texto para facultar aos servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência complementar". Preliminares rejeitadas, indeferido o pedido de liminar e ação julgada procedente, para o fim explicitado” (o destaque não é do original). 



    Assim, é caso de manter a r. sentença de origem, uma vez que o §1º do art. 1º da Lei paulistana 17.020/2018 afronta ao disposto no § 16 da Constituição federal, que confere aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar, a opção por este mencionado regime.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 17.020/2018), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADESÃO. OFENSA REFLEXA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.349.152-AgR, Rel. Min Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22.3.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À OPÇÃO PELO REGIME COMPLEMENTAR PREVIDENCIÁRIO. IMPACTO FINANCEIRO. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Lei municipal n. 17.020/2018) aferir acerca do direito à opção dos servidores ao regime previdenciário complementar e do consequente impacto financeiro. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.323.695-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.9.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente